Tribunal: STJ
Processo: 5046782-51.2022.8.24.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2256525 - SC(2025/0341260-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADA
: VANESSA VALENTINI - SC021142
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERC INTER
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
ART. 1.022
CPC/2015
DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 17, I, E 18 DA
.
LEI N. 8.080/1990
INCIDÊNCIA DA
. AUSÊNCIA DE COMBATE A
SÚMULA N. 211/STJ
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
SÚMULA N. 283/STF
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de vício integrativo.
II – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo
, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da
.
Súmula n. 211/STJ
III – A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido
justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56921966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: eeba7a9c-f0d2-41c0-b4a7-3653f31c3982

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56921966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: eeba7a9c-f0d2-41c0-b4a7-3653f31c3982

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2256525 - SC(2025/0341260-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADA
: VANESSA VALENTINI - SC021142
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERC INTER
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
ART. 1.022
CPC/2015
DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 17, I, E 18 DA
.
LEI N. 8.080/1990
INCIDÊNCIA DA
. AUSÊNCIA DE COMBATE A
SÚMULA N. 211/STJ
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
SÚMULA N. 283/STF
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de vício integrativo.
II – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo
, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da
.
Súmula n. 211/STJ
III – A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido
justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE SANTA CATARINA
contra a decisão mediante a qual conheci parcialmente do Recurso Especial e, nessa
extensão, neguei-lhe provimento, por força do disposto nos arts. 489 e 1.022 do CPC,
ante a ausência de vício integrativo, e da incidência das Súmulas ns.
e
211/STJ
(fls.
).
283/STF
1.357/1.367e
Sustenta o Agravante, em síntese, a não aplicação da Súmula n. 211 desta
Corte, "em tendo ocorrido a efetiva apreciação da questão jurídica suscitada no
recurso do Estado, não se pode considerar não ter ocorrido o prequestionamento da
matéria" (fl. 1.379e).
Documento eletrônico VDA55992667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:52
Código de Controle do Documento: adfaef9e-4a02-43d0-84ae-e009a88afffb

Aduz que "a decisão proferida no Tribunal não se assentou em mais de um
fundamento suficiente" (fl. 1.379e), o que afastaria a incidência da
.
Súmula n. 283/STF
Assevera, ainda, que o tribunal de origem não se manifestou acerca da
alegação de que "aplicam-se ao caso os artigos 17, I, e 18 da Lei n.o
que
8.080/90,
tratam da descentralização dos serviços e ações do Sistema Único de Saúde, tendo o
Município de Joinville responsabilidade exclusiva sobre o objeto da ação, já que possui
gestão pela do sistema de saúde local" (fl. 1.380e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado (fls.
).
1.378/1.385e
Impugnação às fls.

1.392/1.393e.
É o relatório.
VOTO
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado” (cf.
, Rel. Ministro Luis
REsp n. 2.148.059/MA
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).
Não assiste razão ao Agravante, por primeiro, ao defender que há omissão
a ser suprida, nos termos do
II, do Código de Processo Civil, pois não houve
art. 1.022,
a devida análise quanto à alegação no sentido da responsabilidade exclusiva do
Município de Joinville à luz dos arts. 17, I, e 18 da
(fls.
).
Lei n. 8.080/1990
1.245/1.246e
O dispositivo em foco preceitua que caberá a oposição de embargos de
declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão
i)
ii)
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
Omissão
deixar de se manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O atual Estatuto Processual considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
Documento eletrônico VDA55992667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:52
Código de Controle do Documento: adfaef9e-4a02-43d0-84ae-e009a88afffb

demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do mesmo diploma legal impõe a
art. 489
necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão,
em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(
. 23a ed. São Paulo: Revista dos
Código de Processo Civil Comentado
Tribunais, 2025. p. 997 - destaque meu).

Nessa linha, a Corte Especial deste Superior Tribunal assentou: "o teor do
§ 1o, inc. IV, do
, ao dispor que 'não se considera fundamentada
art. 489,
CPC/2015
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar
todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que
sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos
, Rel. Ministro Og Fernandes, j. 18.11.2020, DJe 26.11.2020).
EREsp n. 1.169.126/RS
Observados tais parâmetros legais, teóricos e jurisprudenciais, não verifico o
vício apontado pelo Agravante.
Assinale-se que a Corte
resolveu a controvérsia no sentido de que,
a qua
quanto ao Estado apelante, à luz da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema n.
698, houve "omissão, comprovada desde a época do ajuizamento desta ação, diante

da inexecução do direito fundamental à saúde" (fls.
), bem como que "o
1.210/1.211e
Ente Público vem sendo compelido a atender os pacientes que necessitam de
cuidados, na especialidade referida, ou seja, passaram-se mais de 5 anos, e o Estado
ainda tenta afastar sua omissão e imputar a responsabilidade por tais acontecimentos
tão somente ao Município de Joinville" (fl. 1.209e), nos seguintes termos (fls.
):
1.209/1.212e

Observa-se que o Estado recorrente busca em seu apelo, a reforma total da
sentença combatida, a qual lhe obriga, junto com o Município de Joinville, a
realizarem todas as consultas para todos os pacientes que já se encontram
Documento eletrônico VDA55992667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:52
Código de Controle do Documento: adfaef9e-4a02-43d0-84ae-e009a88afffb

em fila de espera na especialidade pneumologia há mais de 6 meses, além
de promover a realização das consultas de retorno, na mesma
especialidade, nos prazos definidos pelos médicos, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, tendo em vista o prazo já concedido em sede de tutela
antecipada de 120 (vento e vinte) dias.
A demanda sob análise, inicialmente foi proposta em virtude da
necessidade de, conforme relatório da decisão que concedeu a tutela
provisória, "regularizar a fila de espera do SUS para consultas médicas
(iniciais e de retorno) na especialidade pneumologia.
Segundo consta, em março de 2019 a parte autora instaurou o inquérito
civil n. 06.2019.00000458-1 para averiguar o andamento da fila de espera
para atendimento na especialidade pneumologia para usuários do SUS da
região de Joinville e, de lá para cá, mesmo instado a apresentar solução
razoável para a demanda de atendimento, que já possuía pessoas
esperando há mais de 4 anos, a situação não foi resolvida pelo Município,
tampouco amenizada, havendo, em outubro de 2022 (data do ajuizamento
da presente ação), cerca de 3.475 pacientes adultos e 16 pediátricos para
primeira consulta e 340 adultos e 125 pediátricos aguardando retorno e,
dentre eles, pessoas há mais de 4 anos esperando pela dita consulta"
(evento 13, na origem).
Assim, logo de saída, quanto à argumentação da parte apelante, de que
inexiste omissão do Estado no caso em tela, pois está atento às
necessidades da população do Município de Joinville, que garante o
repasse de valores para a realização de atendimentos e procedimentos em
diversas especialidades, que oferece consultas extras da especialidade
pneumologia, que oferta o serviço nos hospitais públicos de gestão estadual
localizados em Joinville (evento 84, fls. 5 - 6, na origem), o que se verifica, é
que a realidade fática existente mostra-se distante destas afirmações,
porquanto houve a necessidade do ajuizamento desta demanda para que
fosse compelido a atender a população que necessita de tratamento na
especialidade de pneumologia de forma mais célere.
Não menos importante, vale salientar que desde o ano de 2019 com a
instauração do inquérito civil que antecedeu esta demanda, então ajuizada
no ano de 2022, o Ente Público vem sendo compelido a atender os
pacientes que necessitam de cuidados, na especialidade referida, ou seja,
passaram-se mais de 5 anos, e o Estado ainda tenta afastar sua omissão e
imputar a responsabilidade por tais acontecimentos tão somente ao
Município de Joinville.
[...]
Por corolário, mesmo que o Estado aponte sua ilegitimidade para figurar no
polo passivo da demanda, porquanto a Municipalidade teria assumido uma
série de atribuições pela administração da saúde em seu território,
recebendo o repasse de várias verbas diretamente do Fundo Nacional de
Saúde, do Ministério da Saúde, para o gerenciamento dos serviços públicos
e, ainda, que o "Município de Joinville não apenas presta o serviço, como
expressamente assumiu o encargo de oferecer tal assistência não apenas
quando se habilitou como gestor pleno em saúde, mas também quando
firmou o Termo de Compromisso de Garantia de Acessos Gerais – TCGA"
(evento 84, fl. 7 na origem), tais argumentos não tem o condão de afastar
sua legitimidade para responder a actio e, nem mesmo, a sua omissão,
comprovada desde a época do ajuizamento desta ação, diante da
.
inexecução do direito fundamental à saúde
Impende salientar que os arts. 23, incs. I e II, 196 e 197 da Constituição
Federal, assim preceituam:
[...]
Nesse desiderato, se a saúde é direito de todos e dever do Estado
mediante políticas sociais e econômicas, sendo direito fundamental previsto
na Constituição Federal, obrigando o Poder Público a implementar esse
direito mediante políticas públicas concretas, resta claro que a inexecução
de tal obrigação "qualificar-se-á como uma censurável situação de
Documento eletrônico VDA55992667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:52
Código de Controle do Documento: adfaef9e-4a02-43d0-84ae-e009a88afffb

(STF, AgRg
inconstitucionalidade por omissão imputável ao Poder Público"
no
, rel. Ministro Celso de Mello, j.
.
RE n. 410.715/SP
22/11/2005)
Com efeito, já em relação a interferência do Poder Judiciário no Poder
Executivo, ou seja, uma suposta ofensa ao princípio da separação dos
poderes e, também, já adentrando na seara da teoria da reserva do
possível, diante do argumento do Estado de que "pelo fato de a atividade
administrativa ser extremamente complexa, e de que o manejo de recursos
públicos segue rígidos postulados constitucionais e infraconstitucionais, é
que cabe exclusivamente ao Poder Executivo, nos termos de suas
prerrogativas constitucionais e de acordo com a disponibilidade
orçamentária, distribuir nas diversas áreas da atuação estatal, os recursos
públicos para suprir tais necessidades" (evento 84, fl. 8, na origem), tais
argumentações não merecem guarida.
[...]
Assim, convém destacar, por oportuno, que a orientação da jurisprudência,
inclusive do Supremo Tribunal Federal, é a de permitir em hipóteses
excepcionais e notadamente nos casos em que a finalidade é resguardar os
direitos assegurados na Constituição da República, que o Poder Judiciário
imponha ao Poder Executivo obrigação de fazer, sem que tal represente
violação ao princípio da separação de poderes previsto no
o da
art. 2
Constituição Federal.
[...]
Não obstante, impende ressaltar que certos atos administrativos são
emanados pelo Administrador Público de acordo com a conveniência e a
oportunidade por ele aferidas; admite-se, por outro lado, que o Poder
Judiciário intervenha na esfera de atribuições do Poder Executivo apenas
em situações excepcionais, o que demanda análise de cada caso concreto.
Com efeito, constata-se que as condenações sentenciais nos pontos, se
enquadram na tese firmada pelo STF no Tema 698, porquanto as
determinações são voltadas ao bem-estar e a saúde da população, o que
caracteriza a premência da situação, de modo a ensejar a excepcional
intervenção do Poder Judiciário para compelir o Administrador Público a
realizar às ações necessárias para garantir o direito constitucional básico à
saúde daqueles que detêm a prerrogativa do indiscutível atendimento pelo
(destaques meus)
Estado

Com efeito, depreende-se da leitura da decisão embargada que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória – concluindo pela omissão estatal,
pelo Recorrente, diante da inexecução do direito fundamental à saúde –, mediante
apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial
aplicável ao caso, qual seja, a tese firmada no julgamento do Tema n. 698 da
repercussão geral.
Assim, constatada apenas a discordância da parte Agravante com o
deslinde da controvérsia, não restou demonstrada hipótese a ensejar a integração do
julgado.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios,
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
art. 1.022
Corte Especial, EDcl no AgInt nos
, Rel. Ministro Ricardo
EAREsp n. 1.990.124/MG
Villas Bôas Cueva, DJe 14.8.2023; Primeira Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl
nos EDcl no
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 7.6.2023; e
REsp n. 1.745.723/RJ
Segunda Turma, EDcl no AgInt no
, Rel. Ministra Assusete
AREsp n. 2.124.543/RJ
Magalhães, DJe 23.5.2023).
Documento eletrônico VDA55992667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:52
Código de Controle do Documento: adfaef9e-4a02-43d0-84ae-e009a88afffb

Por oportuno, destaco a orientação firmada há muito nesta Corte, no sentido
de que, se constada injustificada omissão estatal, é possível ao Poder Judiciário
determinar, excepcionalmente, a adoção de medidas assecuratórias de direitos
constitucionais pelo Poder Executivo, sem que isso implique em ofensa ao princípio da
separação de poderes, consoante espelham os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CASA DE ALBERGADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas até 17 de março
CPC/1973
de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de
que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a
administração pública adote medidas assecuratórias de direitos
constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure
violação do princípio da separação de Poderes.
Precedentes.
3. Hipótese em que "o pedido do Ministério Público do Estado de Santa
Catarina na ação civil pública é juridicamente possível, uma vez que visa à
proteção
ao

(sistema
prisional
adequado),
condenado/albergado
garantindo, ainda, a segurança pública".
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
REsp 1.373.051/SC
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04.12.2018, DJe 19.12.2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA COMPELIR O MUNICÍPIO À REALIZAÇÃO
DE DIAGNÓSTICO SÓCIO-AMBIENTAL.
DA
.
ART. 11
LEI 13.465/2017
POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM
POLÍTICAS
PÚBLICAS
DO
EXECUTIVO,
EM
SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS, NÃO RECONHECIDAS, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
RECONHECIMENTO,
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO,
DA
INCAPACIDADE
ECONÔMICO-FINANCEIRA
DO
MUNICÍPIO,
A
INVIABILIZAR A REALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SÓCIO-AMBIENTAL.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ
DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
.
CPC/2015
II. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério
Público de Santa Catarina contra o Município de Balneário Arroio do Silva,
objetivando compelir o ente público a realizar diagnóstico sócio-ambiental,
para mapeamento da situação atual do referido Município em relação às
áreas urbanas consolidadas, áreas de risco e de relevante interesse
ecológico. A sentença julgou procedente o pedido, para condenar o
Município de Balneário Arroio do Silva a, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, apurar quais as localidades do Município são consideradas áreas
urbanas consolidadas, áreas de risco e de relevante interesse ecológico,
seguindo as diretrizes do
da
. O acórdão reformou a
art. 11
Lei 13.465/2017
sentença, para julgar improcedente o pedido, por considerar "insubsistente
a excepcionalidade indispensável para a intervenção do Judiciário na esfera
administrativa municipal em apreço, inexistindo razões para se alterar o
planejamento já fixado na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 do
recorrente", concluindo, com fundamento nos elementos fático-probatórios
Documento eletrônico VDA55992667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:52
Código de Controle do Documento: adfaef9e-4a02-43d0-84ae-e009a88afffb

dos autos, pela incapacidade econômico-financeira do ente público de arcar
com os custos da implementação da pretendida política pública, sem
comprometer os gastos de atividades com segurança pública, saúde,
assistência social, educação, serviços urbanos, entre outros.
III. Inexistência de impedimento para julgamento do presente Recurso
Especial pelo ajuizamento da ADI
de relatoria do Ministro LUIZ
5.771/DF,
FUX, na qual se pretende a declaração de inconstitucionalidade integral da
, uma vez que o Relator proferiu decisão, em
Lei 13.465/2017
19/09/2017,
determinando a aplicação do disposto no
da
, a fim de
art. 12
Lei 9.868/99
que a decisão venha a ser tomada em caráter definitivo, e não na fase de
apreciação da cautelar.
IV. Não se descura do entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de
que "o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a
'inescusável omissão estatal' na sua efetivação atinja direitos essenciais
inclusos no conceito de mínimo existencial.
(...) O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder
Judiciário 'determinar que a Administração Pública adote medidas
assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como
essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos
Poderes' (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe
e AI
11/6/2014,
708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe
" (STJ, AgInt no
10/4/2012)
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
REsp 1.304.269/MG
DJe de
.
20/10/2017)
V. Ainda de acordo com a jurisprudência desta Corte, "o controle judicial de
políticas públicas é possível, em tese, ainda que em circunstâncias
excepcionais. Embora deva ser observada a primazia do administrador na
sua consecução, a discricionariedade cede às opções antecipadas pelo
legislador, que vinculam o executor e autorizam a apreciação judicial de sua
implementação. (...) A existência de pedidos diversos e complexos não
significa automática pretensão de substituição do administrador. Ao
contrário, pressupõe cuidado do autor diante de uma atuação estruturante,
que impõe também ao Judiciário a condução diferenciada do feito. (...) Nos
processos estruturais, a pretensão deve ser considerada como de alteração
do estado de coisas ensejador da violação dos direitos, em vez de se
buscar solucionar pontualmente as infringências legais, cuja judicialização
reiterada pode resultar em intervenção até mais grave na discricionariedade
administrativa que se pretenderia evitar ao prestigiar as ações individuais"
(STJ,
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1.733.412/SP
TURMA, DJe de
.
20/09/2019)
VI. Compete aos Municípios promover o adequado ordenamento territorial,
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação
do solo urbano, na forma do
VIII, da
bem como executar a
art. 30,
CF/88,
política de desenvolvimento urbano, com objetivo de ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de
seus habitantes, nos termos do
da
A mencionada
art. 182
CF/88.
competência, delineada na Carta Magna, é corolário do direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, a ser assegurado às presentes e
futuras gerações, por força da responsabilidade ética intergeracional
prevista no caput do
da
art. 225
CF/88.
VII. Conquanto a ocupação desordenada do solo promova prejuízo ao meio
ambiente, no caso ora em apreciação - como destacado - o Tribunal de
origem, com fundamento no exame dos elementos fáticos dos autos,
concluiu pela incapacidade econômico-financeira do Município de arcar com
os custos da implementação da pretendida política pública, sem
comprometimento de gastos com atividades igualmente relevantes,
destacando que, "haja vista o Poder Judiciário não dispor de visão geral do
contexto de cada realidade municipal, um remanejamento orçamentário
poderia colidir com outras atividades, algumas, inclusive, mais relevantes".
VIII. No ponto, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial do STJ
- no sentido de que, "tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito
Documento eletrônico VDA55992667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:52
Código de Controle do Documento: adfaef9e-4a02-43d0-84ae-e009a88afffb

de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário
estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos
orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação
objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal" (STJ,
AgRg no
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
REsp 1.136.549/RS
SEGUNDA TURMA, DJe de
- é inaplicável ao caso em exame,
21/06/2010)
porquanto o acórdão recorrido reconheceu, a partir do exame das provas
dos autos, a incapacidade econômico-financeira do ente público para
suportar o ônus da realização do diagnóstico sócio-ambiental.
IX. Nesse contexto, o entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido
de que haveria, no caso, "relevante dispêndio de verbas pelo ente
municipal" e que "restou ainda demonstrado pelo arcabouço probatório o
comprometimento do orçamento, para o ano de 2019, do Município de
Balneário Arroio do Silva com segurança pública, saúde, assistência social,
educação, serviços urbanos, entre outros (fls.
)" - não pode ser
146/204
revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial,
por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do
STJ.
X. Recurso Especial não conhecido.
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
(REsp 1.880.546/SC
TURMA, julgado em 09.11.2021, DJe 16.11.2021).

Tal orientação vai ao encontro de tese vinculante firmada pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 698 da repercussão geral, segundo a qual
"a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de
direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola
o princípio da separação dos poderes"
, Rel. Min. RICARDO
(RE n. 684612/RJ
LEWANDOWSKI, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j.
03.07.2023, DJe 07.08.2023).
Quanto à questão de fundo acerca da ofensa aos arts. 17, I, e 18 da
, amparada no argumento segundo o qual "o Município de Joinville
Lei n. 8.080/1990
tem gestão plena do sistema de saúde local" (fl. 1.247e), porquanto "ao se qualificar
como gestor pleno do sistema municipal, o município assume uma série de atribuições
pela administração da saúde em seu território, inclusive, pertinentes a média e alta
complexidade" (fl. 1.248e), verifico que a insurgência carece de prequestionamento,
porquanto não analisada pelo tribunal de origem.
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da
, com emissão de juízo de valor acerca da
questão, à luz da legislação federal indicada
carga normativa contida nos dispositivos apontados como violados, e, no caso,
malgrado a oposição de embargos declaratórios, não foi examinada, ainda que
implicitamente, a alegação concernente à direção estadual e municipal do Sistema
Único de Saúde.
Desse modo, aplicável o enunciado da Súmula n. 211 desta Corte (“
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
a quo”), consoante os
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
seguintes julgados:

Documento eletrônico VDA55992667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:52
Código de Controle do Documento: adfaef9e-4a02-43d0-84ae-e009a88afffb

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
1. As teses vinculadas ao disposto nos arts. 50, 187 e 1.712 do Código
Civil; 921, III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC; e 37 da
não foram
Lei n. 10.741/2003
prequestionadas, não obstante a oposição de embargos de declaração, o
que atrai a incidência do óbice da Súmula 211 do STJ na espécie, não
havendo que falar em prequestionamento implícito.
(...)
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.147.272/RJ
Turma, julgado em 09.06.2025, DJEN de 25.06.2025).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 5o, 9o, 10, 14 E 921, § 4o, TODOS DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
. AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 211/STJ
PROVIDO.
(...)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi configurado
o prequestionamento exigido para o recurso especial, nos termos do
enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.154.123/RJ
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)

Oportuno sublinhar que, na linha do entendimento firmado por este Tribunal
Superior, somente é possível considerar fictamente prequestionada determinada
matéria, nos moldes do
do Código de Processo Civil,
art. 1.025
se alegada e
o que não ocorre no caso
reconhecida a violação ao
do estatuto processual,
art. 1.022
em tela.
No mesmo sentido, o precedente assim ementado:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. APLICAÇÃO DE
REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ART. 1022
1. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito
da incidência de óbices.
2. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em
CPC/15
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
art. 1.022
CPC/15,
existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá
dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei"
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
(REsp n. 1.639.314/MG
julgado em
DJe de
.
4/4/2017,
10/4/2017)
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(AgInt nos
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
EAREsp n. 2.436.858/SP
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
22/10/2024,
25/10/2024)

A par disso,
verifica-se que o tribunal
dos mesmos excertos supratranscritos,
de origem decidiu quanto à configuração da omissão estatal do ora Agravante, à luz do
Documento eletrônico VDA55992667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:52
Código de Controle do Documento: adfaef9e-4a02-43d0-84ae-e009a88afffb

Tema n. 698 da repercussão geral, sob o fundamento da necessária observância da
(fls.
previsão constitucional sobre a competência quanto ao direito à saúde
).
1.211/1.212e
Nas razões do Recurso Especial, tal fundamentação não foi refutada,
implicando a inadmissibilidade do recurso, uma vez que a falta de impugnação a
fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai a aplicação, por
analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles”).
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO DA
CORTE DE ORIGEM NÃO ATACADO NAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL.
. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
SÚMULA 283/STF
E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não se conhece de recurso especial que não rebate fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão proferido, incidindo na
espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal
.
(STF)
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, Relator Ministro PAULO SÉRGIO
AREsp n. 1.946.896/SP
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.08.2024, DJe de
02.09.2024 – destaque meu).

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL DE QUE
NÃO SE CONHECEU. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE À
. NECESSIDADE
MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283 DO STF
DE REEXAME DE PROVA.
. AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 7/STJ
PROVIDO.
[...]
parquet
5. O
estadual se atém à questão da competência, sem refutar os
dois argumentos que têm o condão de, por si sós, manter o teor decidido,
porque afastam a materialidade (conforme assevera a Corte Estadual, a
conduta imputada ao réu não apresenta indício de favorecimento da
empresa) e o elemento anímico (nos termos decididos pelo Tribunal de
origem, o autor da Ação não descreve conduta que potencialmente indicaria
a presença de dolo dos acusados). Sendo assim, inafastável o Enunciado
283 da Súmula do STF (AgInt no
, Rel. Min. Benedito
REsp n. 2.005.884/MG
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
9/11/2022,
14/11/2022)
[...]
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp n. 2.094.865/RS
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 – destaque
meu).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
Documento eletrônico VDA55992667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:52
Código de Controle do Documento: adfaef9e-4a02-43d0-84ae-e009a88afffb

decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
, Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
, Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA55992667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:52
Código de Controle do Documento: adfaef9e-4a02-43d0-84ae-e009a88afffb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.256.525 / SC
Número Registro: 2025/0341260-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50467825120228240038
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADA
: VANESSA VALENTINI - SC021142
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERC INTER
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CONSULTA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADA
: VANESSA VALENTINI - SC021142
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERC INTER : MUNICÍPIO DE JOINVILLE
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56866486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:06:08
Código de Controle do Documento: 34337b05-d0d3-4514-847a-ad328f4527d3

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:06:08
Código de Controle do Documento: 34337b05-d0d3-4514-847a-ad328f4527d3